Tribunal: TJDFT
Processo: 0741186-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CRIMINAL Classe : HABEAS CORPUS No. Processo : 0741186-87.2023.8.07.0000 Impetrante : WANDERSON MORAIS DANTAS Paciente : CARLOS ALBERTO COSTA NETO Relator : Desembargador JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido de reconsideração de decisão denegatória de pedido liminar (ID 52600015), no qual visa o impetrante o reestabelecimento dos benefícios de trabalho externo e saída temporária ao sentenciado CARLOS ALBERTO COSTA NETO. Alega, em síntese, flagrante ilegalidade consubstanciada no excesso de prazo razoável para apuração da falta grave supostamente praticada pelo paciente. Afirma que o apenado preenche os requisitos para a concessão dos benefícios. Argumenta que o recurso de Agravo em Execução não comporta pedido liminar, sendo necessário o manejo do presente writ. Cita precedentes de Tribunais Superiores que entende aplicáveis ao caso e requer, então, o deferimento do pedido de reconsideração para que seja revogada a decisão que suspendeu os benefícios de trabalho externo e saída temporária do paciente. É o breve relatório. DECIDO. A despeito da excepcionalidade do pedido de reconsideração, uma vez que não há previsão legal sequer do provimento liminar em habeas corpus, dele conheço. O pleito não merece deferimento. Conforme destacado na decisão impugnada, o habeas corpus não pode ser utilizado em substituição a recursos ordinários, salvo em situações excepcionais de teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade, a justificar a concessão de ofício da ordem, como mecanismo excepcional de salvaguarda do direito fundamental de locomoção, o que não ocorre, na espécie. A decisão que suspendeu os benefícios do sentenciado acolheu o parecer do Conselho Disciplinar do Centro de Internamento e Reeducação pela condenação do paciente, tendo em vista que fez uso de documento sabidamente adulterado para tentar abster-se de responsabilidade disciplinar perante a administração pública, fato que amolda-se a figura típica do art. 304 do Código Penal (ID 51776605), estando, portanto, fundada em dados concretos do processo administrativo. No que se refere ao excesso de prazo para a apuração da falta disciplinar, a questão está superada nos termos do enunciado da Súmula 52 do STJ. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Aguarde-se a Sessão de Julgamento como já determinado. Intime-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator